Tribunal: STF
Processo: ADI 1703
Classe: ADI
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2017-11-08
Data de publicação: 2017-11-08

Ementa:
Ementa: AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 10, II E IV, DA LEI 10.542/1997 DO ESTADO DE SANTA CATARINA. NORMAS QUE EXIGEM PRÉVIA E ESPECÍFICA AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA PARA OPERAÇÕES DE RECOLHIMENTO ANTECIPADO DO ICMS COM A CONCESSÃO DE DESCONTO E PARA A VENDA DE AÇÕES DE EMPRESAS PÚBLICAS, SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA E INSTITUIÇÕES PERTENCENTES AO SISTEMA FINANCEIRO PÚBLICO DO ESTADO. VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRIMEIRO DISPOSITIVO RECONHECIDA. DADA INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO AO SEGUNDO DISPOSITIVO. 



    1. Ao Legislativo cabe regrar genericamente a concessão de descontos (CTN, art. 160, parágrafo único), e o Executivo pode concedê-los caso a caso, obedecendo aos termos da legislação respectiva.



    2. Exigir autorização prévia e específica em cada caso de operação de antecipação do pagamento é desbordar dos limites de atuação do Poder Legislativo, invadindo seara própria da Administração. 



    3. “No julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 234/RJ, ao apreciar dispositivos da Constituição do Rio de Janeiro que vedavam a alienação de ações de sociedades de economia mista estaduais, o Supremo Tribunal Federal conferiu interpretação conforme à Constituição da República, no sentido de serem admitidas essas alienações, condicionando-as à autorização legislativa, por lei em sentido formal, tão-somente quando importarem em perda do controle acionário por parte do Estado. Naquela assentada, se decidiu também que o Chefe do Poder Executivo estadual não poderia ser privado da competência para dispor sobre a organização e o funcionamento da administração estadual.” (ADI 1348/RJ, DJe 7/3/2008) 



    4. A autorização legislativa exigida “há de fazer-se por lei formal, mas só será necessária, quando se cuide de alienar o controle acionário da sociedade de economia mista" e demais estatais. (ADI 234 QO/RJ, DJe de 9/5/1997).



    5. Ação Direta de Inconstitucionalidade julgada parcialmente procedente.